Tribunal: TJSP
Processo: 1500891-19.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova pericial e oral. Apreensão de 42 porções de crack (4,86g) e 118 de cocaína (18,53g). Depoimento dos policiais militares e confissão do acusado. Suficiência para a procedência da ação penal. Perdimento dos instrumentos da prática delitiva bem aplicado. Condenação mantida. Penas reduzidas. Cabimento da

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova pericial e oral. Apreensão de 42 porções de crack (4,86g) e 118 de cocaína (18,53g). Depoimento dos policiais militares e confissão do acusado. Suficiência para a procedência da ação penal. Perdimento dos instrumentos da prática delitiva bem aplicado. Condenação mantida. Penas reduzidas. Cabimento da substituição e do regime inicial aberto. Precedentes das Cortes Superiores. Apelo parcialmente provido.